Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-45.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002914-45.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HAILTON SIMOES - CPF: 209.615.299-20 (RECORRENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), DARCI COUTINHO SIMOES - CPF: 905.390.288-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO OPERADO NO HORÁRIO PREVISTO. NÃO COMPARECIMENTO AO PORTÃO DE EMBARQUE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da companhia aérea recorrida, apta a ensejar o dever de indenizar os recorrentes idosos pelos alegados danos morais e materiais decorrentes de perda de conexão e atraso na chegada ao destino final.

2. Embora se trate de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a responsabilização pressupõe a demonstração da existência de defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo de causalidade entre ambos.

3. A análise dos documentos apresentados nos autos, especialmente os registros oficiais da ANAC, demonstra que o voo de conexão AD4239, no trecho Campinas/SP a Cuiabá/MT, operou dentro do horário programado, com decolagem prevista para às 17h06 e efetivamente realizada no mesmo horário. O voo anterior, AD4650, no trecho Londrina/PR a Campinas/SP, também operou dentro do horário previsto, com chegada às 16h09, id. 312464419 – Pág. 9-10.

4. O intervalo de tempo entre a chegada do primeiro voo (16h09) e a partida da conexão (17h06) foi de aproximadamente 57 minutos, tempo considerado suficiente para o deslocamento entre os portões de embarque em condições normais de operação aeroportuária, não havendo qualquer atraso nos voos operados pela recorrida que pudesse justificar a perda da conexão pelos recorrentes.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança de suas alegações. No caso em análise, os recorrentes limitaram-se a alegar genericamente que não receberam a devida assistência operacional, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse a negativa de atendimento ou a omissão da recorrida.

6. Não há nos autos comprovação de que os recorrentes tenham solicitado previamente o atendimento especial, conforme exigido pela Resolução ANAC no 280/2013, artigo 9o, § 1o, inciso III, tampouco registro de solicitação de auxílio durante o deslocamento que tenha sido negada pela companhia aérea.

7. A reacomodação em voo posterior, realizada pela recorrida, não implica reconhecimento de responsabilidade pela perda da conexão, podendo decorrer de mera liberalidade da empresa. A empresa forneceu alimentação aos recorrentes durante a espera, evidenciando a prestação de assistência material, sendo que a negativa de hospedagem decorreu da constatação de que não houve atraso no voo de conexão que justificasse tal providência.

8. Quanto aos danos materiais, não há que se falar em abatimento proporcional do preço quando o serviço foi integralmente prestado, ainda que com alteração do horário por circunstância não imputável à companhia aérea. O contrato de transporte aéreo foi integralmente cumprido pela recorrida, que transportou os recorrentes do ponto de origem ao destino final.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça verificada.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026